Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727743-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: POLICLINICA MAIS LTDA D E S P A C H O Por meio da devida notificação extrajudicial, comprovada na instância de origem, foi promovida a renúncia do patrono da parte ré apelante, IDEAL SAÚDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (IDs 66920085 a 66920091). Expedida a pertinente intimação para regularização de sua representação processual (ID 66920094), e devolvido o mandado sem cumprimento sob a rubrica “mudou-se”, conferiu-se presunção de validade à sua intimação, por força do art. 274, parágrafo único, do CPC (ID 66920097). Assim, intimada a apelante para regularizar sua representação processual, a própria se quedou inerte, sendo os autos remetidos a esta instância recursal após excluído o seu patrono do cadastro dos autos (ID 66920099). Logo, verifico remanescer a irregularidade na sua representação processual. Por força do art. 932, parágrafo único, do CPC, e nos termos do artigo 76, § 2o, I, do CPC, intime-se pela derradeira vez a parte ré apelante, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, para regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator